Tribunal: TJPA
Processo: 0811283-58.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811283-58.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: A. L. C. D. S., ELIANE COSTA DA SILVA, RICK DA SILVA E SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0811283-58.2021.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: A.L.C.S., REPRESENTADOS POR RICK DA SILVA E SILVA E ELIANE COSTA DA SILVA

ADVOGADO: DIANA SALES PIVETTA - OAB/PA 26.326

EMBARGADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA NEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ATENDIMENTO MÉDICO EFETIVAMENTE PRESTADO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO CONTRATUAL DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por A.L.C.S., representada por seus genitores, contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico para reformar sentença que havia condenado a operadora ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de suposta negativa de atendimento médico emergencial. A embargante sustenta a existência de omissão quanto ao enfrentamento da exigência documental em situação de urgência e emergência, da legislação aplicável à espécie e da alegada falha na prestação do serviço, bem como contradição decorrente do reconhecimento da exigência documental em contexto emergencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos relativos à exigência documental para atendimento em situação de urgência e emergência e à alegada falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se existe contradição interna apta a justificar a integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia e concluiu que a menor foi efetivamente atendida pela operadora de plano de saúde, submetida a exames e avaliação médica, circunstância incompatível com a alegação de negativa de cobertura ou recusa de atendimento.

4.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis o art. 373, I, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC. A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que “a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito” (AgInt no AREsp nº 2.224.577/SP).

5.

Os vícios apontados pela embargante giram em torno da mesma tese jurídica, consistente na alegada falha da prestação do serviço em razão da exigência de documentos para atendimento em situação de urgência e emergência.

6.

Conforme leciona Leonardo Carneiro da Cunha, a omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de apreciar questão de fato ou de direito relevante submetida ao seu exame, uma vez que o contraditório substancial impõe ao magistrado o dever de enfrentar os argumentos capazes de influenciar a solução da controvérsia.

7.

O mesmo autor esclarece que a contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, caracterizada pela incoerência lógica entre a fundamentação e a conclusão da decisão, não se confundindo com eventual divergência entre a interpretação da parte e o entendimento adotado pelo julgador.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que “a contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp nº 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe 13.03.2020).

9.

No mesmo sentido, o STJ assentou que “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, EDcl no AgInt no RHC nº 83.405/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19.02.2018).

10.

Não há omissão no acórdão embargado, pois o colegiado apreciou expressamente a alegação de falha na prestação do serviço e concluiu que eventual atraso no atendimento decorreu da resistência dos genitores em cumprir o protocolo administrativo exigido para ingresso na unidade hospitalar.

11.

A operadora de plano de saúde atua legitimamente ao exigir documentos de identificação e a carteirinha do beneficiário para aferição de circunstâncias contratuais relevantes, inclusive adimplência, suspensão ou cancelamento do plano de saúde, providência que não configura recusa ilícita de atendimento.

12.

O atendimento médico de urgência e emergência foi efetivamente disponibilizado, encontrando a imediatidade do procedimento obstáculo na resistência dos responsáveis em apresentar a documentação regularmente exigida para identificação da paciente.

13.

Não existe contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, pois a conclusão pela inexistência de falha na prestação do serviço decorre logicamente das premissas fáticas e jurídicas adotadas pelo órgão julgador.

14.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado e busca rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

15.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção integral do acórdão embargado, reputando-se prequestionadas as matérias suscitadas para os fins legais cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

2.

A omissão apta a ensejar embargos de declaração pressupõe a ausência de apreciação de questão relevante submetida ao órgão julgador.

3.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é exclusivamente interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo.

4.

A exigência de documentos de identificação e da carteirinha do plano de saúde para verificação da situação contratual do beneficiário não configura falha na prestação do serviço.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp nº 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe 13.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no RHC nº 83.405/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19.02.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0811283-58.2021.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: A.L.C.S., REPRESENTADOS POR RICK DA SILVA E SILVA E ELIANE COSTA DA SILVA

ADVOGADO: DIANA SALES PIVETTA - OAB/PA 26.326

EMBARGADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A.L.C.S.
interpôs Declaratórios contra Acórdão(Vide PJe ID 36090322), que

conheceu e deu provimento ao Recurso de

Apelação Cível conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais ajuizado por menor representada por seus genitores, em razão de suposta negativa de atendimento médico emergencial, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00. A operadora sustenta ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação do serviço e não configuração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa indevida de atendimento emergencial pela operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a regra do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC, segundo o qual:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
, bem como a regra do art. 6º, VIII, do CDC:
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

4. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, exigindo verossimilhança das alegações e prova mínima do fato constitutivo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
“a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito”
(AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP).

5. O acervo probatório demonstra que a menor foi efetivamente atendida pela operadora, tendo sido submetida a exames e recebido diagnóstico médico, o que afasta a alegação de negativa de cobertura.

6. Os elementos dos autos indicam que eventual atraso no atendimento decorreu da resistência dos genitores em cumprir o protocolo administrativo exigido para ingresso na unidade hospitalar, não configurando recusa ilícita do plano de saúde.

7. Inexistindo falha na prestação do serviço, não se caracteriza ato ilícito, requisito indispensável à responsabilização civil.

8. A ausência de ato ilícito afasta, por consequência, o dever de indenizar, inclusive a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática e exige verossimilhança das alegações e prova mínima do fato constitutivo do direito. 2. A comprovação de atendimento médico afasta a alegação de negativa indevida de cobertura por plano de saúde. 3. A inexistência de falha na prestação do serviço impede a configuração de responsabilidade civil e de danos morais indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023.( PJe ID 35346131)

As razões recursais assentam nos vícios da omissão e contradição sob as seguintes vertentes:

Omissão

a.

não enfrentamento da exigência documental e burocrática no contexto da urgência/emergência;

b.

legislação aplicável aos casos de urgência/emergência e

c.

falha na prestação de serviço nesse recorte
.

d.

Contradição

a.

acórdão que reconhece a exigência documental em questões de urgência/emergência.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 36456886).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 36831573).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0811283-58.2021.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: A.L.C.S., REPRESENTADOS POR RICK DA SILVA E SILVA E ELIANE COSTA DA SILVA

ADVOGADO: DIANA SALES PIVETTA - OAB/PA 26.326

EMBARGADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais ajuizado por menor representada por seus genitores, em razão de suposta negativa de atendimento médico emergencial, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00. A operadora sustenta ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação do serviço e não configuração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa indevida de atendimento emergencial pela operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a regra do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC, segundo o qual:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
, bem como a regra do art. 6º, VIII, do CDC:
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

4. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, exigindo verossimilhança das alegações e prova mínima do fato constitutivo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
“a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito”
(AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP).

5. O acervo probatório demonstra que a menor foi efetivamente atendida pela operadora, tendo sido submetida a exames e recebido diagnóstico médico, o que afasta a alegação de negativa de cobertura.

6. Os elementos dos autos indicam que eventual atraso no atendimento decorreu da resistência dos genitores em cumprir o protocolo administrativo exigido para ingresso na unidade hospitalar, não configurando recusa ilícita do plano de saúde.

7. Inexistindo falha na prestação do serviço, não se caracteriza ato ilícito, requisito indispensável à responsabilização civil.

8. A ausência de ato ilícito afasta, por consequência, o dever de indenizar, inclusive a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática e exige verossimilhança das alegações e prova mínima do fato constitutivo do direito. 2. A comprovação de atendimento médico afasta a alegação de negativa indevida de cobertura por plano de saúde. 3. A inexistência de falha na prestação do serviço impede a configuração de responsabilidade civil e de danos morais indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023.( PJe ID 35346131)

Em sede da legislação consumerista, a inversão do ônus da prova(art. 6º, VIII, do CDC) não retira a obrigatoriedade do Embargante em fazer prova mínima da pretensão, à luz do art. 373, I, do CPC.

Dito isso, o
s vícios apontados como omissão e contradição circulam em torno do mesmo levante, qual seja:

falha na prestação de serviço estabelecida na exigência documental em urgência/emergência

Analiso os vícios arguidos conjuntamente:
Omissão

e Contradição
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

27. Contradição deve ser interna
. “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020). Igualmente: “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.2.2018
).
[2]

Omissão que aduz lacuna no julgado e contradição que referenda divergência de fundamentação, em termos mais simples.

Nada disso há.

A.L.C.S.
escolheu rediscutir matéria decidida pelo Colegiado que recusou a argumentativa de falha na prestação de serviço, uma vez a legalidade da Operadora do Plano de Saúde em exigir documentos(registro de identidade e carteirinha)

ao início do atendimento médico, inclusive para aferir fatos circunstanciais como adimplência, cancelamento ou suspensão do plano de saúde.

Ou seja, o atendimento médico de urgência/emergência fora ofertado cuja imediatidade encontrou óbice a conduta resistente dos genitores na apresentação de documentação regular.

Compreendo que o acórdão é claro e lógico a não ditar a existência dos vícios apresentados a não demandar debates outros.

Portanto,

conheço e nego provimento ao

Recurso de Embargos de Declaração para manter o acórdão combatido irretocável dada a ausência absoluta dos vícios da omissão e contradição conforme motivação esposada.

Reputo a matéria tratada como prequestionada aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 02 jun.

2026.

[2]
Ibidem. p.1619.

Belém, 30/06/2026